Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024231-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO - CPF: 544.930.301-78 (EMBARGANTE), THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES - CPF: 052.616.871-44 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO IRISMAR RODRIGUES - CPF: 181.117.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.093.401/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de cumprimento de sentença voltado à cobrança de aluguéis referentes a imóvel cuja arrematação foi posteriormente anulada. A parte embargante alega omissões e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à alegada quebra de isonomia, necessidade de restabelecimento das partes ao estado anterior e enriquecimento sem causa, bem como quanto ao alcance do título judicial no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos apresentados, relativos à possibilidade de cobrança de aluguéis após anulação da arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio próprio para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão impugnado analisou de forma suficiente a controvérsia, esclarecendo que a sentença nos embargos de terceiro limitou-se a declarar a nulidade dos atos constritivos sobre o imóvel, sem impor obrigação de devolução de aluguéis ou frutos civis.

A ausência de manifestação específica sobre todos os fundamentos invocados não configura omissão quando o órgão julgador adota tese jurídica suficiente para a resolução do caso.

O inconformismo com o desfecho do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

O prequestionamento não exige referência literal a todos os dispositivos legais mencionados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos apresentados pela parte não configura omissão quando o acórdão adota tese jurídica suficiente para solucionar a controvérsia.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo inviável a cobrança de obrigação não expressamente prevista.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1024231-23.2025.8.11.0000

MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO

X
THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS SEMENTINO
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em face
THAYRONE CRYSTIAN CASTANHO DE MORAES
,
para
manter a decisão de origem, que
indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença para

cobrança de aluguéis recebidos pelo agravado
.

Para tanto, a
embargante sustenta que o julgado deixou de enfrentar pontos relevantes, notadamente a alegada quebra de isonomia em razão da aplicação parcial da restituição integral, a necessidade de restabelecimento das partes ao estado anterior diante da anulação da arrematação, e a ocorrência de enriquecimento sem causa pelo embargado em virtude da retenção dos valores de aluguéis.

Aduz, ainda, existir obscuridade quanto à interpretação do alcance do título judicial e de seus limites em sede de cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, o
acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, concluindo que a sentença proferida em embargos de terceiro apenas declarou sem efeito os atos constritivos incidentes sobre o imóvel, sem impor obrigação de restituição de aluguéis ou outros frutos. A decisão destacou que a execução deve se ater ao conteúdo expresso do título judicial, de modo que a cobrança pretendida pela embargante não encontra respaldo na determinação proferida.

As alegações de quebra de isonomia, de necessidade de retorno das partes ao estado anterior e de enriquecimento sem causa foram expostas no recurso, mas não são aptas a modificar a conclusão alcançada, já que não houve determinação expressa de devolução de valores no comando judicial. A ausência de menção específica a cada um desses fundamentos não configura omissão, mas reflete a opção do colegiado pela tese que entendeu suficiente para resolver a controvérsia.

Assim, os embargos traduzem apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a alteração do acórdão. Também quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a matéria foi apreciada de modo suficiente, não havendo necessidade de referência literal a todos os dispositivos invocados pela parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025